Tribunal: TJMT
Processo: 0002564-10.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002564-10.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INGRID ANDRADE MARTINS (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), NELSON MARTINS (APELANTE), CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO - CPF: 033.997.481-83 (ADVOGADO), ALTEMIR SOUZA MARCAL - CPF: 034.722.501-27 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), INGRID ANDRADE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO– SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA RESTRITIVA DE DIREITO DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA
– PENA DE MULTA CUMULATIVA
– SÚMULA 171
DO STJ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“É vedada a coexistência da pena de multa, cumulativa com a pena privativa de liberdade, com a multa substitutiva desta última, conforme dispõe a Súmula n. 171-STJ, devendo ser substituída por mais uma pena restritiva de direitos. IV – Deve ser trocada a prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, se o réu é pobre [...] e já lhe foi aplicada pena de multa prevista no tipo penal. [...]”
(Ap N.U 0003410-50.2010.8.11.0029 –14.10.2013)

“
O delito em questão já prevê, no seu preceito secundário, a pena autônoma e cumulativa de multa. Desse modo, a decisão da origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal”

(STJ, AgRg no HC 701.937 /SC – 19.1.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0002564-10.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ALTEMIR SOUZA MARÇAL

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALTEMIR SOUZA MARÇAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 689615), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03 -.

O apelante sustenta “
desproporcionalidade da pena restritiva de direito”
, por ter sido cumulado com a pena de multa.

Requer o provimento para que seja aplicada “
uma pena restritiva de direito e multa
” (ID 133150664).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 133150667).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida substituição da pena privativa de liberdade por 01 [uma] restritiva de direitos e multa ou por 02 [duas] restritivas de direitos – inviabilidade – reprimenda já substituída por 02 [duas] restritivas de direitos – pena de multa cominada cumulativamente no tipo penal – ausência de ilegalidade – Pelo desprovimento do recurso
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 138562677).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta da 07h30min, na residência localizada na Rua Mato Grosso, n.° 197, Bairro Padre Rodolfo, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados INGRID ANDRADE MARTINS, NELSON MARTINS. E ALTEMIR SOUZA MARÇAL, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum. possuíam e mantinham sob sua guarda armas de fogo, acessórios e munições de uso restrito em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência [...]

Diante do exposto. o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia NELSON MARTINS como incurso no artigo 16, "caput" da Lei n° 10.826/2003 c.c artigo 29 do Código Penal; INGRID ANDRADE MARTINS como incurso no artigo 16, "caput" da Lei n° 10.826/2003 c.c artigo 29 do Código Penal e ALTEMIR SOUZA MARCAL como incurso no artigo 16, "caput" da Lei n° 10.826/2003 c.c artigo 29 do Código Penal[...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça em substituição legal – ID 122036070).

O Juízo singular dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“
Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 03 (três) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIALMENTE ABERTO para o cumprimento da reprimenda ora fixado [...]

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 122036083).

Pois bem.

A pena foi fixada no mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa com
substituição por duas restritivas de direitos.

A condenação superior a 1 (um) ano autoriza a substituição por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (CP, art.44, § 2
°
), tal como aplicado pelo juiz da causa.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser impertinente a aplicação de pena de multa, em caráter substitutivo, se o preceito secundário do tipo penal possuir previsão cumulativa de penas corporal e pecuniária, nos termos da Súmula 171 [
“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
].

Registre-se ainda, que a multa aplicada [10 (dez) dias-multa] não se trata de pena restritiva de direito, mas sim de penalidade obrigatória e cumulativa, cominada à pena corporal do crime [
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito]
tipificado no art. 16 da Lei
10.826/03.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É vedada a coexistência da pena de multa, cumulativa com a pena privativa de liberdade, com a multa substitutiva desta última, conforme dispõe a Súmula n. 171-STJ, devendo ser substituída por mais uma pena restritiva de direitos. IV – Deve ser trocada a prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, se o réu é pobre [...] e já lhe foi aplicada pena de multa prevista no tipo penal. [...]”
(Ap N.U 0003410-50.2010.8.11.0029 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 14.10.2013)

Logo, impõe-se preservar
a pena restritiva de direitos aplicado pelo Juízo Singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022